Tribunal: TJPA
Processo: 0804691-23.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804691-23.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

IMPETRADO: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. O mandado de segurança tem via estreita de processamento, de forma que a narrativa deve ser precisa, com a indicação do ato coator e do direito que se afirma líquido e certo e violado, devendo a prova ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. Não estando a petição inicial instruída com os documentos que comprovam os fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante, em especial a ausência do ato coator, resulta a falta de interesse processual, configurando a carência da ação mandamental, dando ensejo a extinção do mandamus, nos termos dos artigos 6º § 5º e 10, da Lei 12.106/2009 c/c 485, VI, do Código de Processo Civil. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do
mandamus
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por IRANDI MARIA RAMOS BONFIM em face de possível omissão da Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena De Almeida Albuquerque que, nos autos da Apelação Cível n° 0816362- 23.2018.8.14.0301, teria deixado de se manifestar quanto ao fato de que documentos haviam sido suprimidos dos autos.

A Impetrante alega, em apertada síntese, que, no Juízo
a quo
, havia anexado documentos nas folhas 16,17,18,19 e 20 dos autos, porém, quando da interposição de recurso, nos autos da citada Apelação, os referidos documentos foram suprimidos, não constando nas respectivas folhas anexadas, sendo substituídos por outros.

Aduziu também que, ao perceber os fatos, levou ao conhecimento da Excelentíssima Desembargadora, oportunidade em que pediu que os prefalados documentos fossem reanexados, contudo, alega que a magistrada se manteve inerte.

Por fim, afirma que a omissão da autoridade é ilegal e ofensiva ao seu direito líquido e certo, pelo que requer a concessão da segurança, para que seja feita a correção da omissão da autoridade judicial.

Através das informações de ID nº

19718497, a autoridade impetrada asseverou, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência de prova pré-constituída aduzindo que “No caso em exame, o impetrante restringe sua alegação na afirmação de que anexou documentos nas folhas 16, 17, 18, 19 e 20, dos autos do dito processo. Porém, no 2º grau, tais documentos foram suprimidos.”.

Acrescentou que “os autos se iniciaram, na forma eletrônica, não sendo mais possível a numeração dos autos em páginas, mas sim números de identificação – ID.”

Frisou que “as peças juntadas, no momento da interposição são:

1.

5380507 - Petição Inicial

2.

5380508 - Procuração (procuração, declaração e RG)

3.

5380509 - Documento de Comprovação (documentos do imóvel)

4.

5380510 - Documento de Comprovação (fotos)

5.

5380511 - Documento de Comprovação (fotos 02)”.

Ao final, aduz a magistrada

que não restou demonstrado no presente
mandamus
qualquer ato judicial teratológico ou ilegal passível da utilização da via estreita do mandado de segurança.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança pleiteada.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Da análise meticulosa da presente ação mandamental, vislumbro que a impetrante é carecedora da ação por ausência de prova pré-constituída do direito alegado, pelas razões que passo a expor.

A pretensão deduzida no mandamus cinge-se na alegação da omissão da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que teria se mantido inerte a alegação de alguns documentos anexados haviam sido suprimidos nos autos da Apelação de nº 0816362-23.2018.8.14.0301.

Por certo, os elementos constantes dos autos não são contundentes para atestar a omissão alegada.

Segundo o bem fundamento parecer ministerial, a impetrante “deixou de anexar os supostos documentos extraídos dos autos, nem ao menos faz menção de quais documentos seriam estes ou os anexa no presente mandado de segurança, segundo porque em se tratando de autos eletrônicos a partir do momento em que a parte realiza a sua juntada, o sistema do PJE gera um comprovante de protocolo, o que também não foi anexado aos autos, além disso, a impetrante também não traz aos autos qualquer prova de que teria comunicado a Exma. Desembargadora ora apontada como autoridade coatora acerca de eventual supressão de documentos.”

Relevante frisar que, nada há nos autos provando a ocorrência do ato tido como coator, na modalidade omissiva, de modo que somente isso implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, por fundamento na Lei nº 12.016/2009.

Isto se deve ao fato de que a prova, em ações desta natureza, deve ser pré-constituída, ou seja, o impetrante deve demonstrá-la de plano, no ato do ajuizamento da ação.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. A ausência de prova pré-constituída da situação de fato, quem embasa o direito invocado pela Impetrante na ação mandamental, impõe a carência da ação e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Processo extinto.” (TJGO, 1ª Câmara Cível, MS nº 17342-2/101, Rel. Des. Abrão Rodrigues, DJ 350 de 08/06/2009).

Em casos tais, não diverge a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONVOLADO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO IMPETRADO CONTRA ATO DO SR.MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA. NOTIFICAÇÃO PARA REALIZA ÇÃO DO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES ENADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ATO COATOR. 1. Omissis. 2. 'A concessão da ordem, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração inequívoca, mediante prova pré constituída, do direito líquido e certo invocado' (RMS 24.988/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 de fevereiro de 2009). 3. No caso sub examinem, a impetração não veio guarnecida com prova pré constituída a embasar o pleito deduzido nesta escorreita via, já que o autor não juntou nenhum documento que evidenciasse o ato coator o qual determina o seu impedimento para colar grau por conta da não realização do Enade. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ 1ª Seção, RCDESP no MS 14983/DF, acórdão unânime de 24/02/10, DJe de 04/03/10, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

Como cediço, a atuação do Poder Judiciário depende, em regra, da pré-existência de um conflito de interesses, sobre o qual haverá o pronunciamento judicial para a solução definitiva da questão.

Ante o exposto, ante a ausência de prova pré-constituída

do alegado direito líquido e certo, julgo a impetrante carecedora do direito de ação, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, consoante

previsão dos artigos 6º, § 5º, e 10, ambos da Lei nº 12.016/09 c/c o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 04/09/2024